Tribunal: TJDFT
Processo: 0745780-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEXTO FÁTICO EXCEPCIONAL E GRAVE. VIOLÊNCIA REAL CONTRA VÍTIMA ADOLESCENTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, CP), extorsão majorada (art. 158, §1o, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA)
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre ausência de fundamentação concreta, desproporcionalidade da medida e suficiência de condições pessoais favoráveis.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus commissi delicti" (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para os crimes pelos quais o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação dos crimes tem suporte probatório mínimo e os elementos indiciários formados por relatório de investigação, imagens de câmeras de segurança, transações bancárias fraudulentas e laudo de lesões corporais, bem como o recebimento da denúncia, revelam o atendimento ao "fumus comissi delicti". Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas, notadamente o emprego de violência real contra vítima adolescente de 17 anos, com uso efetivo de arma branca (faca) encostada no pescoço da vítima, causando lesões corporais (corte na mão), em concurso de agentes envolvendo adolescente (corrupção de menores), seguido de extorsão para obtenção de senha bancária e realização imediata de transações fraudulentas.
7. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, em plena observância ao artigo 315 do Código de Processo Penal, não se tratando de motivação inidônea ou genérica. A autoridade judiciária especificou o local dos fatos, o modus operandi violento, a vulnerabilidade da vítima, o emprego de violência real com causação de lesões, o concurso com adolescente e a sequência delitiva.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, jovem idade de 18 anos, residência fixa, ocupação lícita e condição de estudante) não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego de violência real, uso de arma branca, causação de lesões e envolvimento de adolescente, sendo necessária a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública.
10. A prisão preventiva é proporcional à gravidade dos fatos apurados e ao risco que a liberdade do paciente representa ao meio social, não configurando antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência.
IV. Dispositivo:
11. Ordem denegada.